Tribunal: CARF
Processo: 14774.000163/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14774.000163/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.953 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ENERGIA
TÉRMICA
UTILIZADA COMO INSUMO DE PRODUÇÃO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Se utilizada como insumo, o custo de aquisição de energia térmica permite a
apropriação de créditos do PIS e da COFINS, ainda que o custo tenha ocorrido
antes de 15/6/2007, data da vigência da nova redação do art. 3o, III, da Lei
10.833/2003, dada pela Lei 11.488/2007 (ADI SRF no 2/2003).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre
aquisições de energia térmica (vapor). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.948, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 14774.000157/2009-35, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14774.000163/2009-92
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O contribuinte acima identificado formalizou pedidos de ressarcimento de
créditos não-cumulativos (exportação) do PIS e da COFINS, referentes ao 1o trimestre de 2006,
vinculando-os a pleitos compensatórios.
Com base no Termo de Informação Fiscal foi emitido parecer, que ratificou a
análise contida no referido termo e fundamentou o Despacho Decisório de fl. 258, exarado em
24/05/2011, o qual terminou por deferir parcialmente o direito creditório requerido.
Cientificado da decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese:

Sustenta o direito aos créditos da não cumulatividade sobre
aquisições de vapor (energia térmica) e fretes.

Nessa trilha, explica que "a energia térmica (vapor) se constitui
insumo precípuo para realização do objeto social da defendente que, além
de outros, é a produção de VAN - Acetado de Vinila Monômero", e que
"na planta industrial da CAN - COMPANHIA ALCOOLQUFMICA, a
energia térmica conduzida pelo vapor incide diretamente sobre as
matérias primas associadas em recipientes, tais quais o ácido acético e o
eteno, aquecendo-os e impondo-lhes maior movimentação das moléculas,
imprescindíveis para reação química e a consecução do produto final".

Trata da definição de insumos para fins da não cumulatividade da
Cofins e do PIS, mencionando acórdãos da DRJ em Juiz de Fora e do
Segundo Conselho de Contribuintes, julgado da Justiça Federal em São
Paulo, além de doutrina e do art. 66 da IN SRF n° 247, de 2002, e
argumenta não haver dúvidas "que o vapor (energia térmica) é bem
("...quaisquer outros bens...") que sofreu alteração em face da perda de
propriedade física (condensação e transformação da energia na reação
química - calor - movimentação das moléculas), em função da ação
(convecção) diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Portanto é insumo nos termos da legislação, mesmo anterior a Lei
11.488/2007".

Também considera que "tanto o Conselho de Contribuintes
quanto o Judiciário não admitem a restrição ao principio da não
cumulatividade relativo ao PIS e a COFINS, tendo em vista não haver
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

restrições no âmbito da Constituição Federal, portanto devendo o
vocábulo 'INSUMO' ter seu significado comum, nos termos da Lei
Complementar 95/02, a qual versa sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação de leis", e que "A Lei 11.488/07 sem sombra
de dúvidas tão somente interpretou, posto que repetiu, disposição
normativa já posta pelo sistema jurídico pátrio, para que não houvesse
mais dúvidas quanto a possibilidade do aproveitamento de crédito
decorrente de aquisição de energia térmica".

Defende a aplicação, a períodos anteriores, da Lei n° 11.488, de
2007, citando em favor de sua interpretação o art. 106 do CTN e julgado
do STJ sobre a Lei n° 9.779, de 1999 (REsp 746768, sobre créditos da
não cumulatividade do IPI).

Quanto aos fretes, afirma que "parte do crédito glosado decorreu
de mero erro de preenchimento das DACON's, visto que fora
equivocadamente incluídos na linha de "INSUMOS"os fretes de compra e
venda dos produtos, que, por se darem em sua maioria no modal
marítimo, são de valores bastante expressivos, mas que de maneira
nenhuma poderia ser objeto de cobrança de tributo, consoante toda a
legislação e jurisprudência aplicável à espécie".

Transcreve, da IN SRF n° 387, de 2004, que instituiu o Dacon,
instruções correspondentes às suas Linhas 06A/02 e 06A/07 (onde são
informados valores de fretes na aquisição de insumos e em operações de
venda), e afirma: "Desta forma também devem ser considerados como
legítimos os créditos tomados de frete relativo à aquisição de matéria
prima e como mero equivoco de forma, jamais causador de exigência
fiscal, a aposição de frete para venda, alocado na alínea de insumo
quando deveria ser em alínea própria".

Prossegue, citando jurisprudência judicial e administrativa
segundo as quais não pode ser exigido tributo apenas em decorrência de
erros no preenchimento da DCTF.
Ao final, requer que seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
homologando-se a compensação efetivada, e protesta por todos os meios de prova em direito
admitidas, principalmente juntada posterior de novos documentos, perícias contábeis, inspeções
judiciais, enfim, tudo o que for necessário para se asseverar o ora expendido.
A DRJ proferiu decisão julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório, defendendo o direito aos créditos da não cumulatividade
sobre aquisições de vapor (energia térmica) e fretes.
É o relatório.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Dos créditos sobre aquisições de energia térmica (vapor)
Quanto à energia térmica, entendeu a fiscalização que somente após 2007
caberia ser tomado o crédito, a partir da alteração legislativa dada pela Lei n.o
11.488/2007, mantido o mesmo entendimento pela DRJ no Recife, nos termos
da ementa à seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
TÉRMICA.
CRÉDITOS
ADMISSÍVEIS APENAS A PARTIR DE 15/06/2007.
O direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos sobre aquisição de energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, foi introduzido pelos arts. 17 e 18 da Lei
no 11.488, publicada em 15 de junho de 2007, pelo que em relação às aquisições
anteriores do referido insumo não se admite os créditos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ENERGIA
TÉRMICA.
CRÉDITOS
ADMISSÍVEIS APENAS A PARTIR DE 15/06/2007.
O direito a créditos do PIS e Cofins não cumulativos sobre aquisição de energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, foi introduzido pelos arts. 17 e 18 da Lei
no 11.488, publicada em 15 de junho de 2007, pelo que em relação às aquisições
anteriores do referido insumo não se admite os créditos.
Contudo, o referido dispositivo somente foi incluído para admitir a tomada de
crédito de energia térmica quando não utilizada como insumo no processo
produtivo, não prejudicando a tomada de crédito quando essa energia se
enquadrar no conceito de insumo.
É o que bem traçou o Conselheiro José Fernandes do Nascimento quando da
relatoria do Acórdão n.o 3302-004.595, de julho de 2017, com fulcro no Ato
Declaratório Interpretativo n.o 2/2003:
Cabe ressaltar, por oportuno, que no período de apuração dos créditos objeto da
presente lide, só havia previsão de apropriação de créditos sobre custos na
aquisição de energia elétrica. A extensão para a energia térmica somente ocorreu
a partir de 15/6/2007, data da vigência da Lei 11.488/2007, que deu nova redação
ao art. 3o, III, da Lei 10.833/2003.
Acontece que a interpretação da anterior e nova redação do citado preceito legal,
leva a conclusão que ele institui o direito de crédito sobre aquisição de
energia elétrica, quando ela não é utilizada como insumo produção, ou seja,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

quando utilizada nas demais atividades do contribuinte. Se caracterizada
como insumo de produção, o fundamento do direito de apropriação de
crédito encontra-se estabelecido no art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, vigente
desde a instituição do regime não cumulativo. Esse é, inclusive, o
entendimento da própria administração tributária, que se encontra explicitado
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 2/2003, cujos excertos pertinentes
seguem transcritos:
Art. 1o A partir de 1o de dezembro de 2002, as pessoas jurídicas
submetidas à incidência não-cumulativa do PIS/Pasep poderão descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados à:
I - venda; e
II - prestação de serviços.
[...]
Art. 3o Para os fatos geradores da contribuição para o PIS/Pasep, na
modalidade não-cumulativa, ocorridos em dezembro de 2002 e janeiro de
2003:
I - a receita decorrente da venda de bens do ativo imobilizado da pessoa
jurídica integra a respectiva base de cálculo;
II - não poderá ser descontado:
a) o crédito do PIS/Pasep calculado em relação ao valor da energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, exceto
quando se tratar de insumo utilizado na forma prevista no art. 1o; e
[...].
Assim, de acordo com a definição de insumo aqui adotado,
inequivocamente, o custo de aquisição do referido combustível gera direito a
crédito da Cofins. (grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, admitindo o crédito de energia térmica quando
enquadrado no conceito de insumo mesmo antes da redação dada pela Lei n.o
11.488/2007, vejamos outras manifestações deste Conselho:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 31/01/2006,
28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Constatada omissão no acórdão, no tocante a
ponto em que o Colegiado deveria pronunciar-se de ofício, acolhem-se os
embargos, sem efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado,
acrescentando-se as razões para manter a decisão que deu parcial provimento ao
recurso voluntário. Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006,
30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006 COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL.
INSUMOS
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A COFINS. Os gastos com combustíveis e
lubrificantes geram créditos a serem utilizados na apuração do PIS e da COFINS,
nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003, por serem essenciais ao processo
produtivo. Os efeitos do art. 18, inciso III, da Lei no 11.488/2007, vigente a
partir de 15/06/2007, concernente aos créditos no consumo de energia
térmica da pessoa jurídica, não alcança as aquisições de utilidades
empregadas na atividade produtiva como insumo, previsto desde a
publicação da Lei no 10.833/03. Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data
do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006, 31/03/2006, 30/04/2006, 31/05/2006,
30/06/2006 COMBUSTÍVEIS. GLP E ÓLEO DIESEL. INSUMOS DO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS.
Os gastos com combustíveis e lubrificantes geram créditos a serem utilizados na
apuração do PIS e da COFINS, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/2003,
por serem essenciais ao processo produtivo. Os efeitos do art. 17, inciso IX, da
Lei no 11.488/2007, vigente a partir de 15/06/2007, concernente aos créditos
no consumo de energia térmica da pessoa jurídica, não alcança as aquisições
de utilidades empregadas na atividade produtiva como insumo, previsto
desde a publicação da Lei no 10.637/02. (Acórdão n.o 3201-004.617 Data da
Sessão 12/12/2018 Relator Paulo Roberto Duarte Moreira – grifos nossos).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/05/2006 a
31/05/2006 REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÃO DE CRÉDITO.
DEFINIÇÃO DE INSUMO. 1. No âmbito do regime não cumulativo da Cofins,
enquadram-se na definição de insumo tanto a matéria prima, o produto
intermediário e o material de embalagem, que integram o produto final, quanto
aqueles bens ou serviços aplicados ou consumidos no curso do processo de
produção ou fabricação, mas que não se agregam ao bem produzido ou
fabricado. 2. Também são considerados insumos de produção ou fabricação os
bens ou serviços previamente incorporados aos bens ou serviços diretamente
aplicados no processo de produção ou fabricação, desde que estes bens ou
serviços propiciem direito a créditos da referida contribuição. ENERGIA
TÉRMICA UTILIZADA COMO INSUMO DE PRODUÇÃO. APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Se utilizada como insumo, o custo de
aquisição de energia térmica permite a apropriação de créditos da Cofins,
ainda que o custo tenha ocorrido antes de 15/6/2007, data da vigência da
nova redação do art. 3o, III, da Lei 10.833/2003, dada pela Lei 11.488/2007
(ADI SRF no 2/2003). (...) (Acórdão n.o 3302- 005.402 Data da Sessão
18/04/2018 Relator Walker Araujo – grifos nossos).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2006 a 30/06/2006 NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO. Na
não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte. CRÉDITO. ENERGIA TÉRMICA.
INSUMO DE PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. Os dispêndios na aquisição
de gás amônia e gás freon utilizados na produção de energia térmica
consumida no processo produtivo permitem a apropriação de créditos da
contribuição não cumulativa, observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão n.o 3201-006.004. Data da Sessão 23/10/2019 Relator Helcio Lafeta
Reis – grifos nossos).
No presente caso, a energia térmica (vapor) é utilizada no processo produtivo da
recorrente, assim descrito na manifestação de inconformidade, conforme pode-
se observar no trecho à seguir destacado:
Verifica-se que a energia térmica (vapor) se constitui insumo precípuo para
realização do objeto social da defendente que, além de outros, é a produção de
VAN - Acetado de Vinila Monômero.
Em linhas sintéticas, na planta industrial da CAN-COMPANHIA
ALCOOLQUÍMICA, a energia térmica conduzida pelo vapor incide
diretamente sobre as matérias primas associadas em recipientes, tais quais o
ácido acético e o eteno, aquecendo-os e impondo-lhes maior movimentação
das moléculas, imprescindíveis para reação química e a consecução do
produto final.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

Sabe-se que a matéria é formada por átomos e moléculas que estão em
permanente estado de agitação térmica. A energia térmica é a energia associada a
esta agitação térmica, e a temperatura é um valor numérico que a expressa.
Quando um corpo é colocado próximo de outro com uma temperatura diferente,
a energia térmica é transferida do corpo com temperatura maior para o de
temperatura menor, até estes atingirem a mesma temperatura.
A energia térmica de um corpo, associada a agitação térmica, também pode ser
entendida como sendo a energia cinética total de suas moléculas. Os processos
pelos quais esta energia pode ser transferida, processos de transferência de calor,
são: condução, convecção e radiação.
É exatamente o que ocorre na planta da Companhia Alcoolquímica Nacional -
Alcoolquímica, ora defendente. O vapor adquirido da Petroflex traz, por
condução, a energia térmica, que por convecção é transferida diretamente
às matérias primas que por reação química se transformarão no produto
final da planta industrial, qual seja o VAN. O vapor perde energia
transformando-se em água (condensação) e a energia é consumida, aliás,
transformada na reação química, ambos perdendo, por óbvio, propriedades
físicas.
Portanto, a energia térmica trazida pelo vapor, ou poderia ser por outros
fluídos térmicos, incide diretamente sobre os componentes químicos que, por
intermédio de reações químicas, atingem a produção do VAN (grifos nossos).
Trata-se, portanto, de elemento essencial a própria produção, inerente ao
processo produtivo, se enquadrando, portanto, ao conceito de insumo.
Nesse sentido, cabem ser revertidas as glosas sobre a energia térmica utilizada
no processo produtivo, cabendo ser integralmente garantido o crédito pleiteado
pelo sujeito passivo nesse item.
Dos créditos sobre fretes
Superada a questão atinente aos créditos sobre aquisições de energia térmica,
passamos à análise dos fundamentos da decisão de piso que manteve as glosas
referentes aos créditos sobre fretes, confrontando o entendimento da recorrente.
O contribuinte transcreve no recurso aqui analisado, assim como na
manifestação de inconformidade julgada pela DRJ Recife, instruções relativas
às Linhas 06A/02 e 06A/07 do Dacon, segundo as quais, na primeira, “integram
o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na aquisição, quando
suportados pelo comprador”, enquanto que na segunda, própria das “Despesas
de Armazenagem e Frete na Operação de Venda”, a pessoa jurídica deve
informar “os valores de armazenagem de mercadoria pagos a terceiros, bem
como o valor de frete (inclusive o frete decorrente do transporte realizado entre
matriz e filiais da empresa ou entre estas) na operação de venda de bens
adquiridos para revenda e de bens de fabricação própria, quando o ônus for
suportado pelo vendedor”.
Segundo a impugnação, deveriam ser considerados como legítimos os créditos
tomados de fretes relativos à aquisição de matéria prima e como mero equívoco
de forma, jamais causador de exigência fiscal, a aposição de fretes para venda,
alocados na alínea de insumo, quando deveriam ser em alínea própria.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

Contudo, como bem destacaram os julgadores na decisão de piso, o contribuinte
não produz qualquer prova quanto ao alegado. Nem ao menos menciona algum
valor correspondente a fretes na aquisição de matéria prima ou nas vendas, os
quais seriam o motivo da inconformidade. O mesmo comportamento se repete
no Recurso Voluntário, ou seja, mais uma vez nenhuma prova dos créditos e das
alegações é apresentada.
No sentido contrário, assim assevera o Acórdão impugnado:
O Auditor Fiscal responsável pelo Termo de Informação Fiscal de fls. 201/219,
diferentemente, detalha os valores levantados na "Planilha das Informações de
Notas Fiscais de Entrada - Extraídas dos Arquivos NFE" (fls. 128/153) e na
"Planilha de Glosas" (fl. 154), dentre outras, e informa ter considerado os
créditos admitidos na legislação de regência, não sendo contestado diretamente
em suas afirmações.
Verifica-se, assim, que o contribuinte não demonstrou ter sido desprezado ou
computado a menor algum crédito referente aos admitidos, que são os da
aquisição de insumos ou os da venda de bens adquiridos para revenda e de bens
de fabricação própria, cujo ônus foi suportado pelo vendedor e cujos valores
foram pagos a pessoa jurídica domiciliada no Pais ou a pessoa física ou jurídica
no exterior. Por isso a alegação posta na Inconformidade deve ser rejeitada.
Cabe nesse ponto ressaltar, em relação aos documentos citados, sua precisa
localização nos presentes autos, encontrando-se o Termo de Informação Fiscal
às fls. 153/168, enquanto que a "Planilha das Informações de Notas Fiscais de
Entrada - Extraídas dos Arquivos NFE" e a "Planilha de Glosas" insertas,
respectivamente, às fls. 123/145 e à fl. 146.
Em sede de ressarcimento/compensação, compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de
tal sorte que, se a Fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele,
na qualidade de autor, demonstrar e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de
julgamento a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para demonstrar a certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.953 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14774.000163/2009-92

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Logo, verifica-se que a recorrente eximiu-se do ônus de produzir provas para
sustentar suas alegações, tanto na manifestação de inconformidade quanto no
recurso por ora analisado, uma vez que não foram trazidas novas provas aos
autos.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e
necessários, a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações não
homologadas ou parcialmente homologadas. Repita-se, quando se trata de
pedido de restituição ou ressarcimento, o ônus de provar a existência do direito
creditório é do sujeito passivo. É o contrário do que se dá na hipótese de
constituição do crédito tributário, onde quem deve carrear as provas aos autos é
a autoridade administrativa responsável pelo lançamento tributário.
Cabia ao contribuinte, então, demonstrar os valores dos fretes não aproveitados
e apresentar a comprovação necessária. Não tendo logrado êxito em provar suas
alegações, manifesta-se improcedente o pleito da recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas referentes aos créditos sobre
aquisições de energia térmica (vapor).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 521
DF CARF MF
Original